Tribunal: TJES
Processo: 5023867-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023867-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: NEUSA DOS REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado objeto dos autos e, por via de consequência, DETERMINAR o cancelamento dos descontos lançados no benefício previdenciário da autora; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 12.443,90 (doze mil e quatrocentos e quarenta e três reais e noventa centavos) a título de danos materiais, acrescido dos valores porventura descontados do benefício previdenciário da autora (em dobro) até o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir do desembolso; c) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

Preliminarmente, a recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslide do caso concreto.

Todavia, não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de inconsistência na contratação dos empréstimos, vejamos “Analisando detidamente os autos, verifico que, apesar de apresentado suposto contrato pelo banco, ele apresenta assinatura claramente divergente da assinatura da autora, observada nos documentos anexos a esta demanda, sendo dispensável o incidente de falsidade com a perícia grafotécnica quando a falsificação da assinatura é grosseira, o que pode ser constatado, no caso em tela, pela simples análise. Assim, evidente a natureza fraudulenta do contrato” – ID 7172758.

De igual forma, concordo que a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve ocorrer, eis que conforme recente tese fixada pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do EAREsp 676.608, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os
descontos ilícitos
promovidos pela apelante
terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa
, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)